Tribunal: TJES
Processo: 0016607-62.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Cooperativa; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016607-62.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO

APELADO: JOAO CARLOS TEIXEIRA NASCIMENTO e outros (7)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016607-62.2011.8.08.0048

EMBARGANTE: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDAÇÃO

EMBARGADOS: JOSÉ CARLOS TEIXEIRA NASCIMENTO E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO COOPERATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. RATEIO DE PREJUÍZOS EM COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível por ela interposta. A embargante sustenta omissão e contradição ao argumento de que o Colegiado teria aplicado indevidamente o art. 52, § 3º, do Estatuto Social — referente a balanços semestrais ordinários — em detrimento das normas específicas de liquidação (art. 60 do Estatuto e art. 80, parágrafo único, I, da Lei nº 5.764/71), que autorizariam o rateio de prejuízos em partes iguais conforme deliberação assemblear. Alega, ainda, obscuridade quanto à majoração da verba sucumbencial, defendendo que o acréscimo deveria beneficiar apenas os patronos que apresentaram contrarrazões em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter o rateio proporcional dos prejuízos da cooperativa, afastando a divisão em partes iguais deliberada em assembleia; e (ii) estabelecer se há obscuridade na majoração da verba sucumbencial em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma exauriente a controvérsia sobre o rateio de prejuízos, ao consignar que deve ocorrer de maneira proporcional, nos termos do art. 52, § 3º, do Estatuto da Cooperativa e dos arts. 80 e 89 da Lei nº 5.764/71.

5. O Colegiado expressamente afasta a divisão em partes iguais deliberada em assembleia, por considerá-la juridicamente inviável diante das normas estatutárias e legais aplicáveis.

6. A decisão também examina a validade da Assembleia Extraordinária realizada em 11/09/2003, concluindo pela inexistência de nulidade.

7. A majoração da verba sucumbencial decorre da aplicação do art. 85, § 11, do CPC, com manutenção da sucumbência recíproca fixada na sentença, inexistindo obscuridade quanto ao critério adotado.

8. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que, conforme precedentes do STJ, não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 85, § 11; Lei nº 5.764/1971, arts. 80, parágrafo único, I, e 89; Estatuto Social da Cooperativa, arts. 52, § 3º, e 60.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJe 04/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos embargos de declaracao e negar-lhes provimento, mantendo incolume o acordao de ID 13242346.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016607-62.2011.8.08.0048

EMBARGANTE: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDAÇÃO

EMBARGADOS: JOSÉ CARLOS TEIXEIRA NASCIMENTO E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração
opostos por
CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDAÇÃO
em face do acórdão (ID 13242346) de lavra da c. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 14356025), o embargante sustenta, em síntese, omissão e contradição no acórdão, pois alega que o Colegiado partiu de premissa fática equivocada ao aplicar o art. 52, § 3º, do Estatuto Social — que trataria de balanços semestrais ordinários — em detrimento das regras de liquidação (art. 60 do Estatuto e art. 80, parágrafo único, I, da Lei nº 5.764/71), as quais permitiriam o rateio em partes iguais conforme deliberado em assembleia. Aponta, ainda, obscuridade quanto à majoração da verba sucumbencial, defendendo que a mesma deveria beneficiar apenas os patronos que apresentaram contrarrazões em sede recursal.

A despeito de devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões, como atesta a certidão de ID 17964396.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exauriente, consignando expressamente que o rateio de prejuízos deve ser realizado de forma proporcional, conforme previsto tanto no art. 52, § 3º, do Estatuto da Cooperativa, quanto nos arts. 80 e 89 da Lei nº 5.764/71, sendo juridicamente inviável a divisão em partes iguais deliberada em assembleia.

A propósito, confira-se excerto do voto condutor:

Especificamente sobre a Assembleia Extraordinária realizada em 11/09/2003, este Sodalício, em diversas oportunidades deliberou acerca da observância do quorum devido:

[...]

Com efeito, não merece prosperar a tese recursal de que a Assembleia Geral deve ser considerada nula.

[...]

Por fim, no que diz respeito à modalidade de rateio, concluo que agiu com acerto o Magistrado a quo ao entender que esse deve se dar de forma proporcional, e não em partes iguais.

Isso porque o Estatuto da Cooperativa estabelece, em seu art. 52, § 3º, que “as perdas verificadas em cada semestre serão rateadas entre os associados na proporção dos juros e comissões que houverem pago, após aprovação do Balanço pela Assembleia Geral Ordinária”
.

Igualmente, os arts. 80 e 89 da Lei das Cooperativas (5.764/1971) possuem disposições similares:

[...]

Inclusive, este Sodalício já se manifestou sobre a temática em diversas oportunidades:

[...]

Por sua vez, no que tange à verba sucumbencial, a majoração em grau recursal deu-se em observância ao art. 85, § 11, do CPC, tendo o acórdão mantido os termos da sentença quanto à divisão da sucumbência recíproca, o que afasta a tese de obscuridade.

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.